Tribunal: TJMT
Processo: 0002936-82.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002936-82.2018.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Medidas de proteção, Ensino Fundamental e Médio]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELLINGTON GALDINO ALVES PINHEIRO (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), M. D. A. C. P. (APELADO), WELLINGTON GALDINO ALVES PINHEIRO - CPF: 022.284.801-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU O ATO SENTENCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL – LEI N. 9.394/96 E RESOLUÇÃO N. 06/2010 - JULGAMENTO ADC 17 E ADPF 292 PELO STF – LIMITAÇÃO ETÁRIA – LEGALIDADE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PORTARIA 1.035/2018/MEC – SITUAÇÕES CONSOLIDADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO – DIREITO À NÃO INTERRUPÇÃO DA VIDA ESCOLAR - CRIANÇA COM IDADE MENOR QUE A PREVISTA NA NORMA DE REGÊNCIA (6 ANOS) – PRÉ-ESCOLA JÁ CURSADA NO ANO IMEDIATAMENTE ANTERIOR –ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO MODULADA – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O STF, no julgamento da ADC 17 e ADPF 292, em 01/08/2018, publicado em 08/08/2018, declarou a legalidade da norma geral da Educação, referente ao corte etário e que sua normatização é da competência da União.

Após esse julgamento, o MEC editou a Portaria n. 1.035, em 08/10/2018, assegurando às crianças, que já se encontravam matriculadas e frequentando Instituições de Educação Infantil, tanto na etapa da Creche, quanto na Pré-escola, o direito à progressão para as etapas subsequentes, sem interrupção.

A norma do MEC enfatizou que o direito à continuidade do percurso educacional é da criança, independentemente, da mudança/transferência de escola ou da sua mobilidade no território nacional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande, em virtude da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Mandado de Segurança 2936-82.2018.811.0002 (código 527606), confirmando a liminar outrora deferida, concedeu a ordem vindicada na exordial, para reconhecer o direito, líquido e certo, à criança Impetrante, M. D. A. C. P., representada por seu genitor Wellington Galdino Alves Pereira, a ser matriculada no primeiro ano do ensino fundamental, da EMEB Rita Auxiliadora Campos Cunha, ou em outro estabelecimento de ensino próximo à sua residência, além do transporte escolar, se necessário, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs este Recurso de Apelação, fundamentando não haver a possibilidade da matrícula pretendida, haja vista que a infante não preencheria os requisitos exigidos em Lei e Resoluções, que regulamentam o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental.

Afiança não se tratar de ato discricionário, de modo que não caberia ao administrador público, e tampouco ao Judiciário, a flexibilização normativa que o legislador não previu, sob pena de acarretar grave prejuízo à coletividade.

Assim, requereu o provimento do Apelo, para a reforma da decisão invectivada, ou, na eventualidade da sua manutenção, para o afastamento da multa diária.

Instada a se manifestar, a Apelada apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando pela manutenção do ato sentencial (id. 5480953).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer do Douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, em virtude da concessão da ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança 2936-82.2018.811.0002 (código 527606), determinando que o Município Apelante viabilizasse a matrícula da criança Impetrante, no primeiro ano do ensino fundamental, da EMEB Rita Auxiliadora Campos Cunha, ou em outro estabelecimento de ensino próximo à sua residência, além do devido transporte escolar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento.

Pontuo, de início, à luz do art. 5
o
, LXIX, da CRF, e do art. 1
o
da Lei no 12.016/09, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Sabe-se que
mandamus
exige prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, ainda, nas palavras de Castro Nunes: “direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Refoge, pois, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, da fase incidental de dilação probatória.

A noção de direito líquido e certo se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração, mediante a prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Consta dos autos que a menor M. D. A. C. P., representada por seu genitor Wellington Galdino Alves Pereira, pleiteou a sua matrícula, no primeiro ano do ensino fundamental, o que lhe foi negado, ao argumento de que não preencheria o requisito etário para tanto.

Diante da negativa de matrícula, em 20/02/2018, impetrou o mandado de segurança, alegando violação ao seu direito líquido e certo, por estar às vésperas de completar a idade exigida, 6 anos, bem como por ter cursado a Pré-Escola na turma de crianças com 5 anos de idade, no ano imediatamente anterior.

Argumentou não ser razoável o impedimento que lhe fora imposto, mormente, considerando que completaria a idade exigida em 01/04/2018, apenas um dia após o prazo final legalmente previsto para as matrículas 31/03/2018.

Assim, requereu a concessão da segurança para ser matriculada no primeiro ano do ensino fundamental.

O Juiz singular deferiu a liminar, vindo a confimá-la, por ocasião do sentenciamento do feito, por entender que a não observância do real estágio de aprendizado e desenvolvimento pessoal da criança importaria a infração a direito fundamental que a ela é devido.

Analisando detidamente os autos, verifico que a menor juntou aos autos a transferência emitida pela CMEI Albella Curvo de Moraes,
dando conta de que frequentara a Pré-Escola AII, no ano letivo de 2017
, embora conste a sua certidão de nascimento, que atesta que a criança nascera em 01/04/2012 e que, portanto, não preencheria a idade mínima exigida para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental.

Afinal, de acordo com artigo 32 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a criança que pretenda iniciar o ensino fundamental deve ter 06 (seis) anos completos de idade.
In verbis
:

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:

(...)

Complementarmente à citada regra, o artigo 3o, da Resolução n. 6, de 20/10/2010, do Conselho Nacional de Educação, estipulou a data limite para que o infante, que almeja ser matriculado no primeiro ano do ensino fundamental em determinado ano letivo, complete a idade necessária a tal fim. Veja-se:

Art. 3o Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

Nota-se, desse modo, pela simples leitura dos dispositivos acima, que a Impetrante não atendia o requisito necessário ao direito pleiteado.

Sobre o tema, porém, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento das ações relativas ao chamado corte etário (ADC n. 17 e ADPF n. 292), realizado em 01/08/2018, decidiu ser constitucional a exigência de 6 anos de idade para ingresso no Ensino Fundamental, e que cabe ao MEC a definição do momento em que a criança deverá preencher tal critério etário.

Dessarte, o MEC editou a
Portaria n. 1.035/2018
, publicada no dia 8 de outubro de 2018, homologando o
Parecer CNE/CEB n. 2/2018
, aprovado em 13 de setembro daquele mesmo ano, norma esta que passou a orientar todos os sistemas de ensino.

Em tal portaria, o MEC reafirmou que a data de corte a ser observada, em todo território nacional, é a definida nas Resoluções n. 1/2010 e 6/2010, e que todas as
novas matrículas de crianças
, tanto na Pré-escola quanto no Ensino Fundamental,
a partir do ano letivo de 2019
, serão realizadas considerando a data de corte de 31 de março. O texto frisou, também, que as normatizações vigentes, produzidas pelos sistemas de ensino estaduais e municipais, que estejam em dissonância precisarão ser revisadas e alinhadas ao critério etário nacional.

Nesse linear, para nortear os sistemas de ensino que não observavam o corte etário nacional, até o julgamento do STF, o MEC previu uma regra de transição, garantindo
o direito das crianças que, até a data da publicação da Portaria, já se encontravam matriculadas e frequentando Instituições de Educação Infantil, tanto na etapa da Creche quanto na Pré-escola, à progressão para as etapas subsequentes, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março.

A norma do MEC enfatizou que o direito à continuidade do percurso educacional é da criança, independentemente de mudança/transferência de escola ou de sua mobilidade no território nacional.

Frise-se, por oportuno, dado o que já decidiu o Tribunal Pleno do STF, na Reclamação n. 2.576-4/ SC/2004, e nos Embargos de Declaração, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.756-1/DF/2007, que as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, a exemplo das ações ADC e ADPF, produzem efeitos a partir da publicação da ata do respectivo julgamento, e, no caso inerente ao corte etário, esse momento ocorreu, precisamente, em 08/08/2018, uma semana após o julgamento. (ADPF 292/DF, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 1o.8.2018. (ADPF-292) ADC 17/DF, rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgamento em 1o.8.2018. (ADC-17)).

Dessa forma, tem-se que a regra, apresentada como óbice à matrícula da Impetrante/Apelada, não pode atingir os alunos que já estão matriculados, porquanto as crianças devem ter o direito de preservar o seu grupo de referência, prosseguindo, sem interrupção, a vida escolar que já se encontrava em curso.

Com efeito, não seria razoável obstar o acesso à Educação Infantil à menor Impetrante que, além de completar a idade mínima apenas um dia após a data limite prevista na referida Resolução, já havia iniciado sua caminhada escolar, conforme atestado de transferência acostado aos autos. Tal determinação poderia, na verdade, retardar o aprendizado da criança.

Ademais, insta considerar que o
mandamus
foi impetrado em 19/02/2018 e a sentença prolatada em 24/05/2018, de modo que já ultrapassados mais de 02 (dois) anos desde a iniciativa do pleito, circunstâncias que demandam, também, a aplicação,
in casu
, da teoria do fato consumando, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

Nesse sentido, tem-se posicionado o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE). OBRIGATORIEDADE. DIPLOMA EXPEDIDO POR FORÇA DE LIMINAR. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.

1. A jurisprudência desta Corte, em reiterados precedentes, tem perfilhado entendimento de que a participação no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) é obrigatória para todos os estudantes regularmente convocados a realizá-lo, sendo legal o condicionamento da colação de grau e, consequentemente, da expedição do diploma universitário ao comparecimento do estudante ao certame.

2. Não obstante, no presente caso, a liminar concedida em primeira instância possibilitou que o recorrido obtivesse o diploma de conclusão do curso superior, o que enseja a consolidação da situação de fato, uma vez que a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis ao agravado.

3. Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (
in casu
, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes: AgRg no REsp 1416078/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/12/2014; AgRg no REsp 1409341/PE, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 04/12/2013; AgRg no REsp 1291328/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 09/05/2012; AgRg no REsp 1049131/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 25/06/2009. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1478224/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015)

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRICULA. LIMINAR. FATO CONSUMADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência da Súmula 282 e 356/STF.

2. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, admite-se a aplicação da teoria do fato consumado nos casos em que não há dano a outra parte, e em que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo gera menos prejuízo que a observância do princípio da legalidade, que é o caso dos autos.

3. A conclusão da Corte a quo acerca da aplicação da teoria do fato consumado resultou do exame de todo o conjunto probatório contido nos autos. Infirmar tal conclusão implica, necessariamente, o reexame de matéria fática, o que, como é sabido, é vedado pela Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1481001/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014)

Com essas considerações, tenho que a sentença não merece reparos, sendo de rigor o desprovimento do Recurso e, em Reexame Necessário, a ratificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Várzea Grande, e, em Reexame Necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(1a VOGAL)

Egrégia Turma:

Pedi vistas dos autos, para melhor analise, quanto a possibilidade de matricular a criança no primeiro ano do ensino fundamental, antes de completar a faixa etária recomendada.

A Representante do menor M.A.C.P, sustenta que tentou efetivar a matricula da filha no primeiro ano do ensino fundamental, tendo em vista, que completaria 06 anos de idade em (01/04/2018), mas não logrou êxito.

A sentença concedeu a ordem, para determinar ao ente municipal a matrícula da criança no 1“ ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Rita Auxiliadora Campos Cunha ou em outro estabelecimento de ensino próximo a sua residência, sob os seguintes fundamentos:

[...]Diante do exposto, em dissonância ao parecer ministerial (fls. 50/52), JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no presente writ, confirmando a r. decisão liminardefls.23/25e,emconsequéncia, CONCEDO A SEGURANCA pleiteada, para o fim de determinar que a Autoridade Coatora disponibilize vaga ou proceda e imediata matriculado(a) impetrante no 1“ ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Educação Básica(EMEB) Rita Auxiliadora Campos Cunha ou em outro estabelecimento de ensino próximo a sua residência, fornecendo—se, se necessário, o devido transporte escolar, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00(um mil reais), pela inobservância da presente ordem judicial, sem prejuízo do disposto no artigo 26 da Lei n"12.016/093. For conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSOCOM RESOLUCÃO DE MERITO, nos termos do artigo 487, inciso1, do CPC.

Com efeito, a Resolução Normativa no 002/20016-Conselho de Estado de Educação, prevê que o acesso ao ensino fundamental às crianças que completarem seis anos de idade, até 31 de março do ano letivo em curso (art. 16):

Art. 16 – A Educação Infantil, primeira Etapa da Educação Básica, constitui direito da criança e dever do Estado, da família e da sociedade, sendo organizada da seguinte forma:

XI. creche, de zero a 3(três) anos de idade;

XII. pré-escola: de 4(quatro) a 5(cinco) anos de idade.

§ 1o - A matrícula na pré-escola deve ser efetivada para as crianças que completarem 4 (quatro) anos de idade, até 31 de março do ano letivo em curso dessa matricula, garantindo assim, o acesso, em idade própria, ao Ensino Fundamental.

§ 2o - A criança que completar 6 (seis) anos até 31 de março será matriculada no Ensino Fundamental.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, prevê que a criança que pretenda iniciar o ensino fundamental deve ter 06 (seis) anos completos de idade, in verbis:

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:

(...)

Complementarmente à citada regra, o artigo 3o, da Resolução n. 6, de 20/10/2010, do Conselho Nacional de Educação, estipulou a data limite para que o infante, que almeja ser matriculado no primeiro ano do ensino fundamental em determinado ano letivo, complete a idade necessária a tal fim.

Art. 3o Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

Nota-se, desse modo, pela simples leitura dos dispositivos acima, que a Impetrante não atendia o requisito necessário ao direito pleiteado.

Ademais, há que se considerar que, ao determinar a matrícula da criança em estabelecimento de ensino, não obstante não possua a idade mínima exigida na legislação, cria verdadeira lesão ao princípio da isonomia em face daquelas que, por não terem ingressado com processo judicial, cumpriram com as determinações legais.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL — IDADE MÍNIMA — EXIGÊNCIA — LEGALIDADE — OBEDIÊNCIA — NECESSIDADE. Não possui direito líquido e certo ao ingresso na primeira série do ensino fundamental a criança que não completar seis (6) anos de idade até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, tal como exigido pelo artigo 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c a Resolução no 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação. Sentença retificada. (ReeNec 26842/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA CONCEDIDA - IDADE MÍNIMA - OBSERVÂNCIA - RESOLUÇÃO No 06/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IGUALDADE - SENTENÇA RETIFICADA.A sentença que autoriza o ingresso da criança na Pré-escola I, sem observância da idade mínima, ofende ao princípio da legalidade e igualdade, em detrimento a outras crianças que se encontram em igual situação e cumpre à risca o regramento da Resolução no. 06/2010, razão pela qual merece ser retificada. (ReeNec 105905/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 18/11/2016)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO - MATRÍCULA CONCEDIDA - IDADE MÍNIMA - OBSERVÂNCIA - RESOLUÇÃO No 06/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IGUALDADE - SENTENÇA RETIFICADA.A sentença que autoriza o ingresso da criança no primeiro ano, sem observância da idade mínima, ofende ao princípio da legalidade e igualdade, em detrimento a outras crianças que se encontram em igual situação e cu mpre à risca o regramento da Resolução no. 06/2010. (ReeNec 124251/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

Desta forma, a sentença merece ser reformada, em observância ao princípio da legalidade, eis que não preenche os requisitos necessários, para o ingresso na pré-escola I, em razão do fator etário.

Ratificando o posicionamento deste Tribunal, recentemente o Supremo Tribunal Federal, a respeito do tema assentou:

São constitucionais a exigência de idade mínima de quatro e seis anos para ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental, bem como a fixação da data limite de 31 de março para que referidas idades estejam completas.

Com base nesse entendimento, o Plenário, em julgamento conjunto e por maioria, julgou procedente ação declaratória de constitucionalidade (ADC) e improcedente arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), que discutiam a validade de exigências previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) e em resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) (Informativos 879, 903 e 904).

Quanto à ADC, o Colegiado concluiu que os artigos 24, II, 31 e 32, “caput” (1), da Lei 9.394/1996 — que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB) — não conflitam com os dispositivos constitucionais que regulam o tema. Fixou a seguinte tese: é constitucional a exigência de seis anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário.

No que se refere a ADPF, o Tribunal também reputou constitucionais os artigos 2o e 3o (2) da Resolução 1/2010 e os artigos 2o, 3o e 4o (3) da Resolução 6/2010, ambas da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação(CNE), as quais definem as diretrizes operacionais para a implantação do ensino fundamental com duração de nove anos e para a matrícula no ensino fundamental e na educação infantil, respectivamente.

Ademais, entendeu que as resoluções impugnadas não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso nas séries iniciais da educação infantil e do ensino fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

A efetividade das normas consagradoras do direito à educação encontra suporte nas alterações promovidas pelo constituinte derivado, por meio das Emendas Constitucionais 53/2006 e 59/2009. Esses regramentos ampliaram a educação obrigatória, a partir dos quatro anos de idade, e substituíram o critério da etapa de ensino pelo da idade.

O importante é que seja assegurado ao aluno entre quatro e dezessete anos o acesso à educação, de acordo com a sua capacidade. A faixa etária não é estabelecida entre as etapas do sistema de ensino. Desse modo, a regulamentação questionada, relativa à transição entre as etapas de ensino, está em conformidade com o art. 208, I e IV (4), da Constituição Federal (CF).

Cabe ao Poder Público desenhar as políticas educacionais, respeitadas as balizas constitucionais. O corte etário, apesar de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da “expertise” do CNE e da ampla participação técnica e social no processo de edição das resoluções, em respeito à gestão democrática do ensino público [CF, art. 206, VI (5)].

Por fim, considerou que as regras objetivas relativas a datas e números asseguram notável segurança jurídica, porque a expressão “anos completos” é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número. O acesso aos níveis mais elevados de ensino [CF, art. 208, V (6)], segundo a capacidade de cada um, pode justificar, eventualmente, o afastamento de regras em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a valorização dos profissionais da educação escolar e o apreço à pluralidade de níveis cognitivos e comportamentais em sala de aula.

Vencidos, em parte na ADC, os Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli e Celso de Mello, e integralmente na ADPF. Para eles, seria constitucional a Lei 9.394/96, no que fixa a idade de 6 (seis) anos para o início do ensino fundamental, inadmitida a possibilidade de corte etário obstativo de matrícula da criança no ano em que completa a idade exigida.

(1) Lei 9.394/1996: “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns (...) II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino”; (...) Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental; II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; V - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança; e Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (...). ”

(2) Resolução 1/2010: “Art. 2o Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter 6 (seis) anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula; e Art. 3o As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida no artigo 2o deverão ser matriculadas na Pré-Escola. ”

(3) Resolução 6/2010: “Art. 2o Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula; Art. 3o Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idadede 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula; e Art. 4o As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida no artigo 3o deverão ser matriculadas na Pré-Escola. ”

(4) CF: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. ”

(5) CF: “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei. ”

(6) CF: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. ” ADPF 292/DF, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 1o.8.2018. (ADPF-292).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para indeferir a segurança, por ausência de direito líquido e certo e, de consequência para afastar o dever do Município de Várzea Grande de efetivar a matricula no primeiro ano do ensino fundamental.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ao VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 29 DE JUNHO DE 2020 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, E, EM REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICOU O ATO SENTENCIAL, SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL. A 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA INDEFERIR A SEGURANÇA. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE NA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 25 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONV.)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (4o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 0002936-82.2018.811.0002, impetrado pela menor,
Millena de Aguiar Castilho Pinheiro
, representada por seu genitor, concedeu a ordem vindicada,
determinando que a autoridade coatora procedesse com a matrícula da impetrante no primeiro ano do Ensino Fundamental, da E. M. E. B. Rita Auxiliadora Campos Cunha, ou em outro estabelecimento de ensino próximo à sua residência, além do devido transporte escolar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas suas razões, o
Município de Várzea Grande/MT alega, em breve síntese, a impossibilidade de proceder com a matrícula pretendida, uma vez que a infante não preenche o requisito etário para ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como a Resolução no 6, de 20 de outubro de 2010, do Conselho Nacional de Educação.

Ao proferir o seu voto, o eminente Relator Desembargador
Márcio Vidal
negou provimento ao recurso de apelação e ratificou o ato sentencial, tendo sido acompanhado pela 2a Vogal, Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
.

A 1a Vogal, Desembargadora
Maria Erotides Kneip Baranjak,
por sua vez, adotou entendimento diverso e votou no sentido de prover o recurso do Município de Várzea Grande, a fim de indeferir a segurança vindicada.

Diante do resultado não unânime, houve extensão do julgamento, com minha convocação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O ponto central deste recurso consiste em averiguar se a impetrante Millena de Aguiar Castilho Pinheiro teve seu direito líquido e certo violado diante da negativa da autoridade coatora em proceder com a matrícula da infante no primeiro ano do Ensino Fundamental, por não possuir a idade mínima exigida.

Nesse aspecto, sem maiores digressões,
acompanho o voto do eminente Relator
, posto que partilho do entendimento de que
a regra apresentada como óbice à matrícula da impetrante não pode atingir os alunos que já estavam matriculados e frequentando as aulas, diante da regra de transição prevista pelo MEC.

Deveras, é verdade que, de acordo com o artigo 32 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), o ingresso da criança no Ensino Fundamental se dará aos 6 (seis) anos de idade.

Inclusive, com o objetivo de definir diretrizes operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, o Conselho Nacional de Educação editou a Resolução n.o 06/2010, que, no seu artigo 3o, prevê que
“p
ara o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de
6 (seis) anos completos até o dia 31 de março
do ano em que ocorrer a matrícula.”
[Destaquei].

No caso em exame, a infante não possuía a idade exigida para efetivação da matrícula no Ensino Fundamental, tendo em vista que completaria 6 (seis) anos de idade em 1o/04/2018, ou seja, apenas um dia após a data estipulada pelo Conselho Nacional de Educação, não preenchendo, naquele momento, os requisitos legais para autorizar o
ingresso na série desejada.

Não obstante a isso, sabe-se que, no mês de outubro do ano de 2018, o Ministério da Educação publicou a Portaria no 1.035, que homologou o Parecer CNE/CEB n°2/2018, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Além de reafirmar a data de corte a ser observada em todo o território nacional, a mencionada Portaria passou a prever, no artigo 1o, item 4, o que segue:

“4.
Excepcionalmente, as crianças que, até a data da publicação desta Portaria, já se encontram matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação Infantil (creche ou pré-escola) devem ter a sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março
, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção.”
[Destaquei].

Logo, em que pese tenha a Resolução no 06/2010 do Conselho Nacional de Educação definido a idade para ingresso no Ensino Fundamental para 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula da criança, aquelas que já se encontravam matriculadas antes da publicação da Portaria n° 1.035, de 05 de outubro de 2018, terão assegurado o direito à continuidade de progressão em instituição de ensino.

No caso em apreço, a impetrante apresentou cópia d
a transferência emitida pelo Centro Municipal de Educação Infantil Albella Curvo de Moraes, dando conta de que frequentara a Pré-Escola AII, no ano letivo de 2017, razão pela qual, a luz das normas citadas, não seria possível obstar a sua progressão para o Ensino Fundamental no ano de 2018, considerando que já havia iniciado a sua caminhada escolar.

Assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO –
IDADE MININA PARA INGRESSO 06 ANOS COMPLETOS ATÉ DIA 31 DE MARÇO – FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA NOS TERMOS DA PORTARIA N° 1.035/2018 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
– SENTENÇA RATIFICADA. 1. De acordo com as normas insculpidas na Carta Magna, conforme preceituado pelos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser disponibilizada de forma obrigatória e gratuita, de acordo com a necessidade de cada caso. 2.
Em que pese a impetrante completar 06 anos somente no dia 17/04/2018, e a Resolução n.o 06/2010 do Conselho Nacional de Educação tenha editado a idade para ingresso na pré-escola para 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula da criança, aquelas que já se encontravam matriculadas antes da publicação da Portaria n° 1.035 de 05 de outubro de 2018, terão direito a continuidade de progressão em instituição de ensino assegurado
.”
(TJMT, N.U 0001005-17.2018.8.11.0011, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020) [Destaquei].

Por fim, conforme registrado pelo Relator, nota-se que o presente mandado de segurança foi impetrado em 20 de fevereiro de 2018, com liminar deferida no mesmo dia, e sentença prolatada em 24 de maio de 2018, sendo, portanto, cabível, na presente hipótese, a aplicação da teoria do fato consumando, forte no princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

Ante o exposto, peço vênia à 1a Vogal para
acompanhar o voto do eminente Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, no sentido de
negar provimento

ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e, em reexame,
ratificar a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022